Tribunal: TJDFT
Processo: 0715236-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a controvérsia a respeito da condição de pessoa com deficiência atribuída ao candidato inscrito no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.
2. O art. 5o da Lei local no 4.317/2009 prevê como deficiência múltipla a associação de duas ou mais deficiências, cuja combinação acarreta comprometimento no desenvolvimento global e desempenho funcional da pessoa. 2.1. A Lei local no 4.137/2009 não estabelece percentual mínimo de comprometimento físico para que a pessoa seja enquadrada como “deficiente”. Ademais, o edital não indicou parâmetros nesse sentido.
3. No caso o candidato preenche os requisitos para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, com destaque para a comprovação, por meio de laudos clínicos, das sequelas permanentes nos membros inferiores causadas por atropelamento.
4. Recurso conhecido e provido.